Tribunal: TCU
Processo: 030.609/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou irregular a aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Sandra Maria Santos de Lucena, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, em face do Acórdão 647/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 9), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Sandra Maria Santos de Lucena (CPF XXX.064.031-XX) em face do Acórdão 647/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; e 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, aos Órgãos/Entidades interessados e à Recorrente.